Tribunal: TCU
Processo: 035.240/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1078/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, à exceção do ato de interesse do Sr. Edvando Pereira dos Santos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 035.240/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dimas das Lancas Merces (XXX.991.386-XX) ; Edvando Pereira dos Santos (XXX.587.905-XX) ; Jose Trindade da Silva (XXX.786.701-XX) ; Leonardo Antonio de Pina Gomes Mello (XXX.602.521-XX) ; Vicente Basilio Filho (XXX.741.336-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que, previamente à apreciação conclusiva do ato emitido em favor do Sr. Edvando Pereira dos Santos, realize a diligência proposta pelo órgão ministerial.